Tribunal: STF
Processo: HC 236801
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Por meio da petição/STF nº 20.361/2024 (e-doc. 25), os impetrantes afirmam não subsistir interesse na sequência deste processo, requerendo a desistência. 



    2. Ante o quadro, homologo o pedido, para que produza os efeitos legais, ficando prejudicado o agravo regimental interposto mediante a petição/STF nº 12.036/2024 (e-doc. 21). 



    Publique-se. 



Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator